Tribunal: TJSP
Processo: 2145408-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, COM BASE NA SÚMULA 321 DO C STJ – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM FACE DO SENTENCIAMENTO DO FEITO
- Perda superveniente do interesse recursal em face do acolhimento dos embargos de declaração opostos em Primeiro Grau.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.